Tribunal: TJES
Processo: 5016542-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016542-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA RAILDA ALBINO BOTELHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5016542-36.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: MARIA RAILDA ALBINO BOTELHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14541274, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Deixo de analisar o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Alega a parte autora que embora tenha sido vinculado um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, não foi creditado o valor em sua conta, pelo que desconhece os descontos. Afirma não ter contratado nenhum empréstimo junto ao banco réu, requerendo o cancelamento do mesmo, e indenização por danos morais. Defesa da ré no ID 53139119, alegando que o crédito de R$ 2.626,41 foi devidamente liberado na conta de titularidade da autora (Ag. 1146, CC 268224-9) no dia 24/01/2023 e imediatamente utilizado por ela, pelo o que o fato narrado não passa de mera alegação”.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos, e a inexistência dos débitos dele decorrente; b) condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção); c) determinar que o banco requerido devolva EM DOBRO todos os valores descontados da autora, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde cada desconto, até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC; d) autorizar a compensação do valor recebido pela autora, ou seja, R$ 2.626,41 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14541275 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, alega que a sentença proferida é
extra petita.
No mérito, sustenta a regularidade do contrato.

Sem apresentação de contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à alegação de sentença
extra petita
, o Recorrente alega que não existe na petição inicial pedido de restituição de valores. Por esse motivo, a sentença teria ultrapassado os limites da lide.

Deve-se observar sobre este ponto que a ação é regida pelo rito da Lei n. 9.099/95, em que se aplicam os princípios da celeridade e da oralidade, e a Recorrida está se utilizando do direito de
jus postulandi
, ou seja, não está assistida por advogado. Além disso, a relação em apreço é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em que devem ser facilitados os meios de defesa do consumidor em juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

Nesse panorama, é óbvio para qualquer profissional do Direito que a parte que alega a nulidade de um contrato e dos descontos dele decorrentes pretende a restituição dos descontos que considera indevidos. Assim, ao promover uma interpretação lógico-sistemática do pedido, o Juízo agiu conforme os princípios acima descritos e em acordo com o que dispõe o art. 322, §2º, do CPC (
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
).

Quanto ao mérito das razões recursais
, a Recorrente se dedica a defender a regularidade do contrato e afirmar que fez a transferência de valores para a recorrida. Contudo,
o banco

não apresentou em juízo prova essencial para a verificação dos requisitos de existência e validade do contrato, qual seja:
o próprio contrato
.

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou esse fato, que o banco requerido sequer apresentou provas da existência do negócio jurídico. Veja-se o seguinte trecho:

“
Não há nos autos o suposto contrato.
A ausência do contrato de empréstimo bancário nos autos
, cuja juntada é de obrigação da instituição financeira, a fim de comprovar a legalidade dos descontos efetuados na conta do suposto devedor,
implica em que se tenha por inexistente a avença
, com os consectários legais
” [grifei]
.

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, não tendo o recorrente apresentado prova da existência do negócio jurídico, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição dos valores descontados são medidas acertadas.

Além disso, os descontos indevidos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. Por fim, o valor da condenação (R$ 8.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes e estar segundo o que comumente é praticado pelo Poder Judiciário deste Estado.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)